Tribunal: TJBA
Processo: 8003465-78.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003465-78.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JUCILENE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): MARIA JUCILENE DOS SANTOS SOUZA APELADO: SALVADOR FRUTUOSO-LIMEIRA Advogado(s):LUIZ GONZAGA GIRALDELLO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Jucilene dos Santos Souza contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cancelamento de protesto de títulos cumulada com indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento das custas iniciais, mesmo após parcelamento deferido. Nos embargos de declaração opostos pela parte ré, o juízo de primeiro grau reconheceu omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte ré, Salvador Frutuoso Limeira – ME. A parte autora apelou, requerendo: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) o afastamento da condenação ao pagamento de honorários, por ausência de formação da relação processual; e (iii) a aplicação do art. 290 do CPC à hipótese. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita; (ii) determinar se a extinção do processo por ausência de preparo autoriza a condenação em honorários de sucumbência após a citação válida da parte ré; e (iii) verificar a aplicabilidade do art. 290 do CPC à hipótese dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão impede o reexame do pedido de gratuidade de justiça, pois a decisão interlocutória que o indeferiu não foi impugnada por agravo de instrumento, conforme exigido pelo art. 101 do CPC. A extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, após a citação válida da parte ré e apresentação de contestação, configura relação processual válida e autoriza o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade. O art. 290 do CPC não se aplica ao caso, pois houve citação regular e angularização da demanda, afastando a hipótese de cancelamento da distribuição anterior à formação da relação jurídica processual. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa o art. 85, § 2º, do CPC e reflete a atuação da parte ré no contraditório, sendo proporcional e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta preclusão e impede sua rediscussão em sede de apelação. Formada a relação processual com citação válida e apresentação de contestação, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de preparo autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. O art. 290 do CPC não se aplica quando já ocorreu a citação da parte ré, ainda que não tenha havido julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 101, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1678132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 22.08.2017, DJe 13.09.2017; TJBA, Apelação nº 0300263-08.2017.8.05.0079, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, j. 20.05.2021; TJSP, AC nº 1008741-93.2020.8.26.0007, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 11.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003465-78.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante MARIA JUCILENE DOS SANTOS SOUZA e como apelada SALVADOR FRUTUOSO-LIMEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .